Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729526-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RAIMUNDO RAMOS DE OLIVEIRA V I S T O S. (Doc. Num. 29970120). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, RAIMUNDO RAMOS DE OLIVEIRA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 29970120) interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão (Doc. Num. 29019973) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 19 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador